Tribunal: TJES
Processo: 5009872-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009872-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALLIS RAMOS CALIXTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009872-18.2024.8.08.0000

PACIENTE: THALLIS RAMOS CALIXTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONDUÇÃO DILIGENTE DO PROCESSO.
ORDEM DENEGADA.

1. Diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida, resta preenchido o
periculum in libertatis
,
sendo necessária a prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

2. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

3. “
E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009872-18.2024.8.08.0000

PACIENTE: THALLIS RAMOS CALIXTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de THALLIS RAMOS CALIXTO, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo nº
0000390-41.2024.8.08.0030
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente possui bons antecedentes e praticou a conduta ilícita para tentar ajudar sua companheira. Prosseguindo, alega excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia, desrespeitando o art. 10 e art. 46, ambos do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9293164). Informações da autoridade coatora (ID 9357889). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9431147) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), além de restar evidenciada a imprescindibilidade da prisão como forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme consta das cópias do Inquérito Policial em anexo, no dia 24/4/2024, Policias Militares estavam em patrulhamento tático pelo Bairro Planalto Serrano, quando visualizaram o paciente, o qual, ao perceber a presença da força policial, acelerou o passo e dispersou, em um terreno vazio, uma sacola contendo uma carga composta por 361 (trezentos e sessenta e uma) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”.

Os Policiais Militares contam que o paciente confessou que pegou o material entorpecente no Bairro Planalto, em local conhecido como Tomatão, e que faria a distribuição no Bairro Nova Esperança

Ora, tendo como base os documentos produzidos na fase de Inquérito Policial, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Não se trata, diante dos documentos que ora se apresentam, de meras ilações acerca da autoria do paciente, mas sim de indícios concretos. Evidencio que os policiais civis visualizaram o recorrente dispensando uma sacola, a qual continha 361 (trezentos e sessenta e uma) pedras de crack.

Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida, evidenciando a necessidade de prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

Ademais, relembro que “
(...)
possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade
. (...)
” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015)

Quanto ao excesso de prazo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que os prazos consignados na lei processual penal não são peremptórios, devendo o julgador se atentar às peculiaridades de cada ação criminal.

“
De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilega
l
” (AgRg no HC n. 834.531/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

No caso em testilha, diante das decisões proferidas nos autos de primeiro grau, observo que o juízo já reanalisou a prisão preventiva, em razão de pleito realizado pela defesa, bem como já foi oferecida a denúncia.

Em informações, a autoridade supostamente coatora esclareceu que, na data de 01/8/2024, determinou a notificação do paciente, para fins do art. 55,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Deste modo, entendo que o processo encontra-se tramitando regularmente, não havendo, neste momento, evidências de excesso de prazo por parte da acusação ou do judiciário.

Por fim, relembro que “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 899.201/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) .

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)